Tribunal: TJDFT
Processo: 0700778-73.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700778-73.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELVIRA LUCIA DE FARIA MACEDO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O presente processo veio concluso a este Relator, todavia, em razão da licença concedida no período, os autos devem ser encaminhados a outro Desembargador, para análise do pedido de justiça gratuita. À Secretaria para as providências cabíveis. Brasília, DF, em 10 de junho de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator